Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-27.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-27.2020.8.14.0039

APELANTE: ARMANDO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800133-27.2020.8.14.0039

APELANTE:

ARMANDO SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – AÇÃO AJUIZANDO APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim a quanto ocorrência de cerceamento de defesa.

2 – A
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previstos no art. 27 do CDC.

3 – C
onsiderando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

4 – Hipótese em que
o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante ocorreu em março de 2014 (ID.
5340003), enquanto
a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

5 – Por fim, acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia nos documentos apresentados pela instituição financeira, entendo que reconhecida a prescrição do direito, resta totalmente despicienda qualquer discussão quanto a produção de provas na hipótese.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800133-27.2020.8.14.0039

APELANTE:

ARMANDO SANTOS DA SILVA

APELADO:

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:
PARAGOMINAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ARMANDO SANTOS DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5340002
), narrou o autor/apelante
ter sofrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que, já totalizariam o importe de R$ 2.642,90 (dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), relativos a empréstimo consignado que não teriam tido sua aquiescência.

Pleiteou, assim, liminarmente a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade dos contratos de empréstimo, restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 5340005, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID.
5340016
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou replica a contestação (ID.
5340027).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5340038
), que julgou improcedente a pretensão autoral, declarando a prescrição do direito e extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
ARMANDO SANTOS DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5340040
).

Alega, em síntese, a inocorrência de prescrição visto que na hipótese de fraude em empréstimo,
sequer existiria relação jurídica entre as partes, com contratos regularmente firmados pelo consumidor, onde este tem conhecimento do início e do fim do contrato; bem como a
ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização de perícia nos documentos colacionada aos autos pela instituição financeira.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, que seja reformada para julgar totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
5340044), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso (ID.
5418041).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que as questões suscitadas pela parte apelante relativas à inocorrência de prescrição e a ocorrência de cerceamento de defesa se confundem com o próprio mérito da demanda, em sede deste serão analisadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não da prescrição do direito do autor/apelante; bem assim a quanto ocorrência de cerceamento de defesa.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante a inocorrência de prescrição visto que na hipótese de fraude em empréstimo,
sequer existiria relação jurídica entre as partes, com contratos regularmente firmados pelo consumidor, onde este tem conhecimento do início e do fim do contrato; bem como a
ocorrência de cerceamento de defesa face a não realização de perícia nos documentos colacionada aos autos pela instituição financeira.

Da Prescrição

Com efeito a
pretensão baseada na alegada ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Outrossim,
considerando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da
prescrição
do
direito autoral, na hipótese,
é a data correspondente ao vencimento da última parcela descontada.

A incidência do prazo prescricional quinquenal na hipótese, bem como quanto ao marco inicial de incidência do prazo prescricional, vejamos o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
P
RESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de
empréstimo
com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
.
2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.
3. O entendimento adotado pelo
acórdão
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt no AREsp 1720909/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o entendimento perfilhado pelos demais Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, 05 (cinco) anos. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
.

(TJ-MT 10015751320208110044 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021). (Grifei).

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, caracteriza-se como defeito do serviço bancário (fato do serviço) ao qual é aplicável o prazo prescricional de 05 anos previsto pelo artigo 27 do CDC. Precedentes STJ.
2. No caso em exame, os descontos do contrato objeto do litígio cessaram em 21/05/2014, sendo que a demanda foi manejada em 19/12/2019, ou seja, após o decurso de 05 anos. Portanto, evidente que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-TO - AC 0002536-57.2019.8.27.2728, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, GAB. DA DESA. MAYSA VENDRAMINI ROSAL, julgado em 28/04/2021, DJe 07/05/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de empréstimo consignado. No caso em estudo, tendo fluído entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta Ação (mais de cinco anos, tem-se que foi completado o prazo prescricional previsto para a hipótese em tela, razão pela qual a r. sentença não deverá ser reformada.

(TJ-MG - AC: 10453170048418001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que o último desconto efetuado no benefício previdenciário do autor/apelante, consoante afirmado pelo próprio, ocorreu em março de 2014 (ID.
5340003),
enquanto a originária ação declaratória somente foi ajuizada em janeiro de 2020, quando já ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, restando a pretensão autoral fulminada pelo instituto da prescrição.

Do Cerceamento de Defesa

Por fim, acerca do alegado cerceamento de defesa arguido pelo apelante, em razão da não realização de perícia nos documentos apresentados pela instituição financeira, entendo que reconhecida a prescrição do direito, resta totalmente despicienda qualquer discussão quanto a produção de provas na hipótese.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021